Tribunal: TJMT
Processo: 1011516-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011516-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, FIES]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), THAIS LETICIA CALISTO - CPF: 019.753.641-71 (AGRAVADO), THAIS LETICIA CALISTO - CPF: 019.753.641-71 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011516-46.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:
THAIS LETICIA CALISTO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PROGRAMA FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE MUTUÁRIO E AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO FNDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato ajuizada por Thais Letícia Calisto, afastou as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, em contrato firmado no âmbito do FIES.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há necessidade jurídica de inclusão do FNDE como litisconsorte passivo necessário em ações que discutem cláusulas do contrato de financiamento estudantil firmado no âmbito do FIES; e (ii) saber se a alegada omissão do FNDE atrai a competência da Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há obrigatoriedade de inclusão do FNDE no polo passivo em ações revisionais de contrato do FIES, por não haver interesse jurídico direto da autarquia federal na lide.

4. O agente financeiro atua como mandatário do FNDE, mas a relação contratual se estabelece entre o mutuário e o banco, permitindo a discussão judicial autônoma sem prejuízo à esfera jurídica da autarquia.

5. Inexistente a obrigatoriedade legal de formação de litisconsórcio necessário e ausente qualquer pleito contra o FNDE, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Nas ações revisionais de contrato do FIES, o FNDE não é litisconsorte passivo necessário, sendo legítima a presença exclusiva do agente financeiro no polo passivo da demanda. 2. A inexistência de interesse jurídico direto do FNDE afasta a competência da Justiça Federal, competindo à Justiça Estadual o julgamento da causa."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011516-46.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:
THAIS LETICIA CALISTO.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato no 1001735-64.2024.8.11.0087, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, ajuizada por
Thais Letícia Calisto
, que visa à revisão de cláusulas contratuais relativas a financiamento estudantil celebrado no âmbito do Programa FIES (Fundo de Financiamento Estudantil).

A decisão agravada
rejeitou as preliminares
suscitadas pelo ora agravante, quais sejam: (i)
incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda
; e (ii)
necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário
, com o consequente
chamamento ao processo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE
.

Inconformado, o banco agravante sustenta, em síntese, que atua
como agente financeiro mandatário do FNDE
, nos termos de contrato de prestação de serviços firmado com esta autarquia federal,
não sendo titular da relação jurídica originária
.

Assim, sustenta que o
FNDE é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda
, e sua ausência configuraria
nulidade processual por ausência de litisconsórcio necessário
, à luz dos arts. 113 e 114 do CPC.

Defende que, sendo o FNDE uma
autarquia federal
, a
competência para processar e julgar a causa seria da Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal;

Requer, com base no art. 1.019, I, do CPC,
a concessão de efeito suspensivo
ao recurso, para obstar o regular prosseguimento da demanda na Justiça Estadual.

Pede, ao final, o provimento do agravo para que sejam acolhidas as preliminares de chamamento do FNDE ao polo passivo e de reconhecimento da competência da Justiça Federal.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 280243399.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id.280322882.

Contrarrazões no Id. 284180899, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato n.o 1001735-64.2024.8.11.0087, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, ajuizada por Thais Letícia Calisto, na qual se busca a revisão de cláusulas de contrato de financiamento estudantil celebrado no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES.

A decisão agravada
rejeitou as preliminares suscitadas pela instituição financeira
, relativas à suposta incompetência absoluta da Justiça Estadual e à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE no polo passivo da demanda.

O cerne da controvérsia recursal restringe-se, portanto, à aferição:

a) da suposta necessidade jurídica de inclusão do FNDE como litisconsorte passivo necessário;

b) da consequente alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual, em razão da natureza federal da entidade apontada como litisconsorte omitido.

De início, cumpre consignar que, embora o contrato de financiamento tenha sido firmado no âmbito do Programa FIES, cuja gestão cabe ao FNDE, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não há obrigatoriedade da participação do FNDE na lide como litisconsorte passivo necessário
, sendo plenamente possível que o agente financeiro (Banco do Brasil S/A, no caso) figure isoladamente no polo passivo da demanda revisional.

A natureza jurídica do vínculo estabelecido entre a parte mutuária e o agente financeiro não exige que o FNDE seja parte para a plena eficácia da decisão.

A atuação do banco como mandatário da autarquia federal não transmuda a titularidade da relação jurídica contratual na esfera privada, uma vez que a revisão de cláusulas contratuais pode se operar sem que haja qualquer prejuízo à esfera jurídica do FNDE.

Assim,
ausente previsão legal específica que imponha litisconsórcio necessário
, e não se verificando a natureza indivisível da relação jurídica,
a tese recursal não prospera
.

Em decorrência do quanto acima delineado, não subsiste o fundamento recursal que sustenta a incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Com efeito, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar causas em que haja
interesse jurídico direto da União, suas

autarquias ou empresas públicas
.

No presente caso, como visto,
não há pedido dirigido contra o FNDE
, tampouco interesse jurídico próprio deste na solução da lide, que versa apenas sobre cláusulas de contrato de financiamento estudantil.

Portanto, a decisão agravada, ao reconhecer a
inexistência de litisconsórcio passivo necessário com o FNDE
e a
competência da Justiça Estadual
, alinha-se perfeitamente à orientação jurisprudencial pacífica,
não merecendo reforma
.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025